Tribunal: TJBA
Processo: 8014877-68.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014877-68.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Segurado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento e conversão de benefício por incapacidade temporária em sua modalidade acidentária, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na ausência de comprovação da incapacidade laborativa e do nexo de causalidade entre as patologias e a atividade profissional, com base em laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelante preenche os requisitos para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, especificamente a existência de incapacidade laboral, total ou parcial, e o nexo de causalidade entre as enfermidades diagnosticadas e o trabalho desempenhado, a fim de reformar a sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, seja o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), seja a aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), exige a demonstração inequívoca de três requisitos cumulativos: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência (quando exigível) e a existência de incapacidade para o trabalho, de natureza temporária ou permanente. Para os benefícios de natureza acidentária, é indispensável, ainda, a comprovação do nexo de causalidade entre a lesão ou doença e o exercício da atividade laboral.

No caso concreto, foi produzida prova pericial por médico especialista nomeado pelo juízo, a qual concluiu, de forma categórica, pela
ausência de incapacidade laborativa
do Apelante. O perito, embora tenha reconhecido a existência das patologias (tenossinovite de De Quervain bilateral, síndrome do túnel do carpo bilateral, síndrome do impacto à esquerda e alterações degenerativas na coluna vertebral), atestou que não havia, no momento do exame, sinais de atividade das doenças ou sequelas funcionais que o incapacitassem para o trabalho ou atividade habitual.

Adicionalmente, a perícia judicial foi conclusiva ao
afastar o nexo de causalidade
entre as enfermidades e o trabalho. O especialista classificou as patologias como de natureza
degenerativa
, d
escartando a sua origem em acidente de trabalho ou doença ocupacional. A legislação previdenciária, em regra, não considera a doença degenerativa como doença do trabalho, salvo se o labor tiver atuado como concausa relevante para o seu agravamento, o que não foi constatado pela prova técnica.

A impugnação do laudo pericial pelo Apelante, bem como o pedido de formulação de quesitos complementares, foram corretamente analisados e indeferidos pelo juízo de origem. A decisão fundamentou-se no fato de que o laudo se mostrou claro, objetivo e conclusivo, respondendo a todos os questionamentos essenciais para o julgamento da causa. A mera discordância da parte com o resultado da perícia não é suficiente para invalidá-la ou determinar a realização de nova prova, especialmente quando não há elementos técnicos robustos que desconstituam as conclusões do perito judicial.

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outras provas (princípio do livre convencimento motivado), a sua desconsideração exige a existência de elementos probatórios consistentes em sentido contrário. No presente caso, os documentos médicos apresentados pelo Apelante não possuem força para infirmar a conclusão técnica, imparcial e fundamentada do perito de confiança do juízo, que realizou exame clínico detalhado e analisou toda a documentação médica disponível.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão autoral, por ausência de comprovação dos requisitos legais indispensáveis à concessão de benefício previdenciário por incapacidade de natureza acidentária.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade de natureza acidentária pressupõe a comprovação cumulativa da incapacidade laboral e do nexo de causalidade entre a moléstia e o trabalho. 2. A ausência de um desses requisitos, atestada por laudo pericial judicial conclusivo e não infirmado por outras provas robustas, impõe a improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 19, 42 e 86; Código de Processo Civil, arts. 156, 371 e 479.

Jurisprudência
relevante citad
a
:
TJ-BA - Apelação: 03230366320128050001, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Data de Julgamento: 09/12/2021, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022; TJ-BA - Apelação: 80010643220168050001, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Data de Julgamento: 20/05/2020, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014877-68.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante CRISTIANO LIMA RIBEIRO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06